Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-44.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-44.2022.8.14.0013

APELANTE: PAULO SERGIO BRITO FIGUEIRA

APELADO: MARIA TAIANA DE JESUS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação cível. Direito de Família e Processual Civil. Reconhecimento e Dissolução de União Estável. omissão acerca do pedido de Guarda Unilateral. possibilidade de apreciação pelo tribunal. situação já consolidada. Direito de Visitas livre. Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. Complementação de Sentença. Apelação Provida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer e dissolver a união estável entre as partes, deixou de definir expressamente a guarda dos filhos menores e o regime de visitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar a guarda dos filhos adolescentes e o regime de visitas à genitora, em atenção aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança e do adolescente, cuja solução foi omitida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.013, §1º, do CPC, autoriza a apreciação e julgamento pelo tribunal "
de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

4. A guarda unilateral dos adolescentes filhos do ex-casal já havia sido concedida liminarmente ao genitor em 22/09/2022 e está sendo exercida há mais de dois anos, sem oposição ou manifestação contrária da mãe.

5. Conjunto probatório demonstra que os adolescentes estão bem adaptados e sendo devidamente cuidados, inexistindo qualquer elemento que justifique a alteração do regime de guarda.

6. O direito de visita do genitor não guardião deve observar o melhor interesse da criança, sendo adequado, no caso concreto, fixar visitas livres à mãe, conforme pleito expresso do genitor.

7. Necessária a integralização da sentença para deixar expressa a guarda unilateral em favor do genitor e o regime de visitas livre em favor da mãe, de forma a resguardar o interesse superior dos adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

acórdão

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens, movida por Paulo Sérgio Brito Figueira, em face de Maria Tatiana de Jesus Teixeira (Proc. nº 0802273-44.2022.814.0013).

Após trâmite processual, o Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“IV) CONCLUSÃO

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 487, I, do CPC, 1.723 do CC c/c o art. 1° da Lei n° 9.278/96, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para RECONHECER e DISSOLVER A UNIÃO ESTÁVEL existente entre as partes no período compreendido entre maio de 2008 e agosto de 2022.

Decreto a partilha de bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, na forma da fundamentação, na proporção de 50% para cada convivente, salientando que as considerações dos litigantes acerca do valor dos bens a serem partilhados deverão ser suscitadas na fase de liquidação de sentença, caso não acordem judicialmente;

Condeno a ré ao pagamento de alimentos definitivos em favor dos menores no valor correspondente a 20% (trinta por cento) do salário mínimo.

Sem custas diante do deferimento da gratuidade. Sem honorários diante da sucumbência recíproca.

O Requerente interpôs o presente Apelo, alegando em resumo que o Juízo não definiu a guarda dos filhos do casal, que encontra exercendo unilateralmente, e ainda ressalta o direito da apela de visitação de forma livre.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15.01.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O cerne da questão gira em torno da possibilidade da fixação da guarda dos filhos do casal unilateralmente exercida pelo Recorrente, pedido feito pelo autor da ação, porém, omitido pelo Juízo de 1º Grau em sentença.

Inicialmente, cumpre dizer que o artigo 1.013, §1º, do CPC, autoriza a apreciação e julgamento pelo tribunal "
de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

É o caso do presente recurso, no qual o apelante devolveu ao tribunal pedido sobre o qual o juízo de origem deixou de se manifestar.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que as partes são genitores de Paulo Eduardo e Anderson, respectivamente com 16 e 13 anos de idade.

O ex-casal se separou de fato em agosto de 2022, sendo concedida liminarmente a guarda dos menores ao autor em 22/09/2022.

Consequentemente pode-se verificar que há mais de dois anos os meninos se encontram sob a guarda do pai, sem nenhuma resistência por parte da mãe.

Consequentemente, por todo o conjunto probatório constante nos autos, é possível entender que os adolescentes encontram-se adaptados e não há qualquer recurso ou manifestação da genitora em sentido contrário, o que, como bem salientou a Douta Procuradoria do Ministério Público em sua manifestação, resulta em sua concordância tácita com a estipulação liminar da guarda unilateral em favor do genitor dos filhos.

Depreende-se que as crianças estão sendo bem cuidadas, possibilitando a manutenção do regime atual de guarda unilateral, em atenção aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança e do adolescente.

No que se refere ao regime de visitas imposto, o Código Civil também informa que, mesmo na hipótese de guarda unilateral, cabe ao genitor não detentor da guarda o dever de supervisionar os interesses do filho (art. 1.583, §5º, do CC). Comungo com o entendimento esposado pelo
parquet
no sentido de que o direito de visita também é conferido segundo o melhor interesse da criança e do adolescente, sendo que, de acordo com a orientação dada pela legislação, doutrina e jurisprudência, prevalece a proteção integral do infante, aquilo que mais lhe favoreça.

No caso em apreço, o Juízo Singular deixou de fixar em sentença o regime de visita em favor da mãe das crianças, bem como não decidiu sob a guarda. No presente apelo o autor aduz que a genitora deve ter amplo e livre acesso aos filhos, o que denota uma pacificação entre os pais das crianças.

Desse modo, em observância ao Princípio ao Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, e em consonância com parecer ministerial, entendo que a sentença deve ser integralizada, no sentido de decretar a guarda unilateral das crianças em favor de seu pai, bem como o estipular o direito de visita livre em favor da genitora, conforme os termos do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, dando-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada seja integralizada da seguinte forma:

A guarda dos menores
P.
E T. B.
e
A. T. B. será exercida unilateralmente pelo genitor.

A genitora terá acesso livre aos filhos para exercer o seu direito de visitas.

É como voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025